Tribunal: STF
Processo: HC 172645
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÂNSITO EM JULGADO – ÓBICE – AUSÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, o trânsito em julgado da decisão impugnada não obstaculiza a impetração.



    HABEAS CORPUS – PRESSUPOSTOS RECURSAIS – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de examinar habeas corpus, pouco importando envolver análise de pressupostos recursais. 



    RECURSO ESPECIAL – VALORAÇÃO JURÍDICA. A atuação em sede extraordinária faz-se considerado o quadro fático definido soberanamente pelo Tribunal de origem, não consubstanciando ilegalidade o exame, observadas as balizas estabelecidas no acórdão impugnado, da legitimidade do enquadramento jurídico dos fatos.